Tribunal: TJSP
Processo: 0006860-07.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-07-25
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso Ministerial – Pedido de cassação de Livramento Condicional concedido embora não preenchido o requisito subjetivo para tanto – Sentenciado submetido a exame criminológico com conclusão favorável à concessão do benefício pela equipe multidisciplinar que o realizou – Decisão que deve ser mantida – Presença dos requisitos objetivo e subjetivo necessários para

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso Ministerial – Pedido de cassação de Livramento Condicional concedido embora não preenchido o requisito subjetivo para tanto – Sentenciado submetido a exame criminológico com conclusão favorável à concessão do benefício pela equipe multidisciplinar que o realizou – Decisão que deve ser mantida – Presença dos requisitos objetivo e subjetivo necessários para a concessão do benefício – Inexistência de notícia de nova prática delitiva ou de descumprimento das regras do Livramento – Recurso desprovido.